Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PROCESSO EM FASE INCIPIENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de conhecimento originária, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência anteriormente deferida na origem. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega omissão e contradição no aresto. Sustenta, inicialmente, contradição no acórdão, em razão de suposta violação do princípio da isonomia ao estabelecer tratamento desigual para situações equivalentes. Além disso, aponta omissão na análise de pontos essenciais no feito: a cláusula de exclusividade e seus desdobramentos, bem como à possibilidade de adaptar os seus preços às realidades dos diversos mercados, inclusive dentro da rede de distribuição; além de omissão no que tange à afronta aos direitos dos consumidores diretamente prejudicados caso o posto revendedor continue ostentando a marca Shell sem atender às exigências contratuais de exclusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente consiste em analisar se há omissão no aresto no que tange à análise das teses ventiladas pela embargante e se existe contradição em razão de o acórdão, supostamente, ter conferido tratamento desigual para situações equivalentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. Na hipótese dos autos, apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição em razão de o acórdão, supostamente, ter conferido tratamento desigual para situações equivalentes, razão não lhe assiste. Isso porque, não obstante eventual lesão aos direitos dos postos agravantes igualmente possa ser passível de conversão em perdas e danos (como todo direito, ao final, também é), a justificativa utilizada para distinção mencionada pelo embargante baseou-se nos efeitos práticos da medida prematura, que evidentemente seria capaz de inviabilizar o exercício da atividade empresarial dos réus, baseada em contrato válido, que já vem sendo executado ao longo de anos. E isso sem que fosse estabelecida a devida dilação probatória. 4.1. Entendeu-se, assim, desarrazoada a adoção de providência liminar de abstenção de uso da marca e dos elementos característicos da ora embargante (trade dress) sem se possibilitar o contraditório e ampla defesa na origem, sendo preferível, diante dos riscos postos, permanecessem as partes no status quo até resolução das controvérsias entre as partes nos autos originários. 4.2. Em relação às supostas omissões também não se constatam quaisquer vícios no acórdão. Conforme se infere, o julgado foi claro ao afirmar que, não obstante a existência de cláusula de exclusividade na compra dos produtos fornecidos pela autora na origem, a análise acerca do alegado descumprimento contratual por parte da rede requerida necessita de dilação probatória. 4.3. Não restou afastada a cláusula de exclusividade e seus efeitos, ou a liberdade que a contratante tem de praticar preços diferenciados no mercado, somente se entendeu ser incabível, nesta fase incipiente da ação, a prolação de decisão em caráter liminar deferindo tutela liminar gravosa à parte que não teve oportunidade de se manifestar no feito originário. 4.4. Constatado ter havido a devida apreciação da matéria impugnada, e estando o acórdão fundamentado, inclusive com diversos precedentes deste Tribunal de Justiça, percebe-se que, na verdade, pretende a embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 4.5. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas no recurso, de modo a satisfazer interesses pormenorizados da parte, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.